Tribunal: TJSP
Processo: 1004798-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Acidente envolvendo o veículo automotor dos apelados e a bicicleta conduzida pela genitora das apelantes, que veio a óbito. Colisão que se efetivou em faixa de pedestres com sinal semafórico. Pedidos rejeitados porque não demonstrada a preferência de travessia quando do abalroamento. Necessidade, outrossim,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Acidente envolvendo o veículo automotor dos apelados e a bicicleta conduzida pela genitora das apelantes, que veio a óbito. Colisão que se efetivou em faixa de pedestres com sinal semafórico. Pedidos rejeitados porque não demonstrada a preferência de travessia quando do abalroamento. Necessidade, outrossim, de maior dilação a respeito da velocidade imprimida pelo condutor quando da ocorrência dos fatos. Eventual inobservância do dever de especial prudência ao realizar cruzamentos que poderá evidenciar, eventualmente, ao menos, culpa concorrente. Inteligência do art. 44 do CTB. Necessidade de remessa de ofícios à Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para que os subscritores do laudo criminalístico esclareçam a velocidade adotada pelo motorista, já que os peritos tiveram acesso aos tacógrafos, malgrado não tenham sobre eles expressado qualquer juízo. Deferimento, ademais, de acesso a todas as fotografias levadas a efeito na data do acidente. Após o exercício amplo do contraditório sobre a documentação superveniente, deverá ser prolatada nova sentença. Pretensão anulatória acolhida. RECURSO PROVIDO.